Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de violação da esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de imprensa (liberdade de expressão).
2. A dimensão de peso de determinado princípio constitucional, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação de princípios. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130.
3. A publicação de notícia inverídica que atribui a prática de crime ao demandante é suficiente para atingir sua esfera jurídica incólume, configurando abuso de exercício do direito à liberdade de expressão. 3.1. Nesse caso prevalecerá o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão.
4. Diante desse cenário, é devida a compensação pelos danos morais experimentados. 4.1. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.2. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e também aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.